Tribunal: TJSP
Processo: 2007255-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÕES DE BLOQUEIO E ESTORNO DE VALOR OBJETO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CUJA REGULARIDADE É QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE REFERIDOS COMANDOS JUDICIAIS POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO – Extratos bancários trazidos pelo banco agravante que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÕES DE BLOQUEIO E ESTORNO DE VALOR OBJETO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CUJA REGULARIDADE É QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE REFERIDOS COMANDOS JUDICIAIS POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO – Extratos bancários trazidos pelo banco agravante que demonstram que, no mesmo dia em que houve a "TED" de R$ 800.000,00 creditada na conta bancária mantida pelo banco agravante, de titularidade de "Organização Contábil Terra Santa Ltda", foi realizada transferência, na mesma modalidade, na quantia de R$ 799.900,00, em favor de conta bancária de terceiro, administrada por outra casa bancária, o que resulta em inquestionável impossibilidade absoluta de cumprimento pelo banco recorrente das ordens judiciais de bloqueio e estorno do respectivo valor – Recurso provido.